Tribunal: TJBA
Processo: 0094466-85.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0094466-85.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AMELIA VASCONCELOS FERNANDES

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM

APELADO: JOSE BOMFIM PIRES

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO, ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cheques prescritos e improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial.

2. A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide com indeferimento de prova testemunhal, necessária para comprovar o descumprimento de obrigação contratual pelo autor (montagem de equipamento de irrigação), fato que motivou a sustação dos títulos e embasa a tese de exceção de contrato não cumprido.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, com indeferimento de prova testemunhal, quando a parte ré apresenta início de prova documental (recibo) indicando a existência de obrigação de fazer controversa, cuja inexecução é fundamento de defesa.

III. Razões de decidir

4. Na ação monitória, é admissível a discussão sobre a
causa debendi
, competindo ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. A existência de recibo assinado pelo credor com menção expressa à entrega do bem "montado" constitui início de prova material que contradiz a premissa adotada na sentença de inexistência de obrigação contratual de montagem.

6. O julgamento antecipado da lide, concomitante ao indeferimento de prova testemunhal tempestivamente requerida e essencial para o deslinde de questão fática controversa (adimplemento da obrigação), configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando o pedido defensivo é rejeitado por suposta ausência de provas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual. Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com indeferimento de prova testemunhal tempestivamente requerida, quando esta se mostra indispensável para a comprovação de fato controvertido e essencial ao deslinde da causa, mormente se existente início de prova documental favorável à tese da parte que teve a produção da prova obstada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0094466-85.2011.8.05.0001, figurando, como Recorrente, MARIA AMÉLIA VASCONCELOS FERNANDES, e, como Recorrido, JOSÉ BOMFIM PIRES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça